Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DEFEITO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS.
1. Pretensão indenizatória calcada em defeito na prestação de serviço subordina-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Uma vez demonstrada falha técnica no procedimento odontológico, o consumidor tem direito à restituição do valor pago e à indenização dos prejuízos sofridos.
3. A saúde constitui direito da personalidade e sua lesão provoca dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que estatui o artigo 949 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.